Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS. TEMA 106 DO STJ. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA CONITEC. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E RAZOABILIDADE. FUNCIONAMENTO REGULAR DO SISTEMA. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DE ATENDIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a qual versa sobre o fornecimento de medicamento de alto custo, Rentuximabe Vedotina 125 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS para a condição clínica da autora.
2. Preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal - Rejeitada. 2.1. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Esta máxima aplica-se inclusive para matérias de ordem pública. 2.2. Precedente: “2. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico. Recurso do réu/reconvinte parcialmente conhecido.” (1a Turma Cível, 07070585320198070009, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020). 2.3. A preliminar de incompetência suscitada nas contrarrazões não foi aventada na origem, tampouco na decisão agravada. 2.4. Logo, incabível a análise de pedido e argumentos novos, ainda não examinados no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
3. A agravante pleiteia medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado para o protocolo pretendido, de modo que a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
4. O NATJUS se manifestou de forma favorável à medicação requerida. 4.1. A nota técnica, apesar de reconhecer a existência de evidências científicas favoráveis, discorre que o tratamento de saúde da agravante não é prescrito na bula do medicamento. Ademais, ficou consignada a não avaliação pela CONITEC do uso para a condição da requerente, bem como o altíssimo custo do medicamento (mais R$ 800.00,00 por ano) para uso por tempo indeterminado.
5. De fato, não se desconhece a aflição da agravante no sentido de se submeter a tratamento de saúde, mas o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo tipo de tratamento, sem a realização de uma análise do custo-benefício. 5.1. A imposição do Poder Judiciário de custeio de tratamentos de alto custo a apenas alguns usuários, sem a inequívoca indicação de tratamento, pode inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, porquanto haverá emprego de recursos financeiros em prejuízo ao direito de outros pacientes, também acometidos por graves doenças e igualmente necessitados de diversos tratamentos médicos. 5.2. Nesse sentido: “Nos casos em que o Poder Judiciário intervém determinando o fornecimento de medicação de altíssimo custo, o Estado precisará remanejar recursos financeiros a fim de cumprir a ordem judicial, o que pode acarretar a desassistência a outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, em especial em tutela de urgência, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde.” (07037323920248070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 20/5/2024).
6. Recurso improvido.